Tribunal: TJMT
Processo: 0008929-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008929-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (APELADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (APELADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (APELANTE), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ATO DE OFÍCIO – JUSTIÇA GRATUITA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 98, § 3o DO CPC C/C LEI 1.060/50. Recurso conhecido e provido.

(1) – Constatando que o recurso de apelação interposto por uma das partes não foi julgado, ainda não exauriu o oficio jurisdicional. Neste viés, pode até de ofício o feito retornar a julgamento para análise do recurso ainda não julgado.

(2) - Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: ‘o Estado prestará assistência judiciária jurídica e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Mas, desde que comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário’.

(3) – Preenchidos os requisitos legais, de rigor é o deferimento da prestação jurisdicional gratuita nos moldes da lei.

(4) – Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Conforme traduz despacho proferido pela eminente Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, na qualidade de Vice-Presidente deste sodalício mato-grossense e no uso de suas atribuições legais no que concerne à admissibilidade dos recursos aos Tribunais Superiores, encaminhou para esta Câmara (ID-126409164), informações de que, no que tange ao recurso aviado por GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO, encontrado no ID-71756482, não foi apreciado pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal.

E, verificando os argumentos recursais, compareceu GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO e, fazendo suas razões de fato e de direito, discorda da decisão sentencial que ao analisar o processo em apreço, indeferiu a prestação jurisdicional gratuita. Estes aspectos foram, de igual sorte, abordados quando do primeiro julgamento (incompleto), restando aqui o registro necessário.

Este é o relatório necessário.

Peço inclusão em parta para complementação do julgamento, nos termos do que restou decidido pela eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal.

Providências necessárias.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De forma extraordinária, complementando o julgamento pretérito onde restou não apreciado o recurso aviado por GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO para que, então, no exercício de seu ofício, a eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro análise as condições de admissibilidade do recurso interposto ao Tribunal superior, passo a analisá-lo. No caso, o limite recursal tratado em sede de apelação diz respeito a pretensão do apelante no que tange ao deferimento da gratuidade da justiça, esta revogada por força de decisão constante da sentença.

No caso em apreço, a apelante, fazendo suas razões de fato e de direito, em grau de apelação, sustenta a necessidade de reformar a decisão do juiz singular onde este revogou a gratuidade da justiça.

Pois bem.

Esta questão já foi trazida em sede de agravo de instrumento neste tribunal. E, naquela oportunidade, recurso de agravo de instrumento n. 10017679-48.2020.8.11.0000 em que figurava como agravante a ora apelante, por unanimidade, foi lhe concedida o direito de postular segundo o comando estabelecido pela Lei 1.060/50.

Naquela oportunidade, assim restou ementado:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUÍTA – NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: ‘o Estado prestará assistência judiciária jurídica e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário’. (AI. 143490/2013, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA;Quinta Câmara Cível, julgado em 26/02/2014’. (Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)’.

Aqui, conquanto se trate de processo distinto, se naquela ação houve o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, segundo vejo, nesta ação a questão é a mesma, não havendo como diferenciar. Aliás, aqui a situação é mais gritante ainda ante a comprovação total do estado de insolvência do apelante.

Como bem fundamentou o eminente Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS em seu lapidar voto:

‘Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista os documentos juntados aos autos, é possível constatar que, apesar do agravante ser produtor rural, não passa por momento financeiro confortável, encontrando-se em dívidas, as quais inclusive comprometem seu patrimônio, muito abaixo do valor da divida, ressalte-se. (...) Ademais, alega o agravante que faliu; que foi desapropriado de sua terra e que teve a colheita saqueada pelos Requeridos/agravados, de modo que, a meu viso, é pertinente o recebimento da ação, sem o pagamento das custas e despesas, homenageando-se o acesso ao judiciário. (...) Desse modo, tendo em vista a impossibilidade financeira demonstrada tenho que o pedido de justiça gratuita deve ser deferido neste momento, salientando-se a precariedade da decisão a esse respeito, uma vez que,durante o curso da ação, novos elementos podem surgir e, inclusive, posteriormente, pode o magistrado ‘a quo’, no curso da ação de origem, verificar a possibilidade financeira e determinar, em caso de sucumbência, que as custas e honorários sejam efetivados ao final’. (sic) (ID-133964692).

No caso, a rigor da documentação novamente apresentada, nada mudou. Entre bens e direitos, verificando cópia de várias declarações para o fisco federal (imposto de rendas), notadamente o correspondente ao exercício de 2.022, ano fiscal 2.021, não mais podendo exercer sua profissão, percebeu tão somente R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). E seu débito, em relação a vários exercícios pretéritos, nada foi pago em 2.021 e, neste contexto, sem sequer atualizar as dívidas com vários financiamentos bancários junto ao Banco do Brasil S/A, perfazem o montante de R$ 3.050.186,17, (três milhões; cinqüenta mil cento e oitenta e seis reais e dezessete centavos). Hoje, levando em consideração a natureza do contrato e aditivos, pode ser estimado o débito em aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Em outros termos, tecnicamente insolvente e sem condições de efetuar o pagamento do que deve e, mesmo se sustentar e sustentar dignamente sua família e, neste viés, analisando as provas dos autos, encaixa perfeitamente nas condições exigidas pela Lei 1.060/50 c/c art.98 do CPC e pela Constituição da Republica Federativa do Brasil.

No que tange a possibilidade de a questão ser tratada dentro da apelação, oportuno salientar o que mencionou a Ministra LAURITA VAZ:

‘O pedido pode ser formulado em qualquer fase do processo, mesmo na execução,em face da possibilidade de a parte se tornar hipossuficiente após o ajuizamento da ação, passando a não possuir condições de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio e da família. (Recurso Especial n. 839168, fonte sítio do STJ)’.

Aliás, não se pode olvidar que a declaração de hipossuficiência a que se refere a Lei 1.060/50 e § 3o, do artigo 99 do vigente Código de Processo Civil possui presunção ‘juris tantum’ de sua veracidade, que somente pode ser afastada quando houver dentro dos autos prova em sentido antagônico, em observância ao principio constitucional de amplo acesso à Justiça, a rigor do que estabelece o inciso XXXV, do artigo 5o, da Carta Constitucional.

A propósito, é entendimento deste Tribunal Pantaneiro.

‘RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUÍTA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência daparte, ante a comprovação de baixa renda, em relação ao custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família,o beneficio da justiça gratuita deve ser concedido. (AgRg 70041/2015, Quinta Câmara Civel, julgado em 22/07/2015, Relatora Des. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SIVA, TJMT, fonte sítio deste Tribunal)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTYO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FISICA – PRESUNÇAO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVA CONTRÁRIA – BORRACHEIRO – HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

O deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação ou revogação em incidente próprio’. (AI 78611/2016, julgado em 15/07/2017, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES filho, fonte sítio do TJMT’.

Com os fragmentos acima, complementando o julgamento pretérito, conheço do recurso aviado por GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO e lhe dou provimento, deferindo-lhe integralmente os benefícios da justiça gratuita.

Completado o julgamento, decorrido prazo recursal, retornem os autos à consideração da eminente Desembargadora Vice-Presidente deste sodalício, para análise das condições de admissibilidade do recurso interposto à superior instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022